Tribunal: TJMT
Processo: 1012348-52.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012348-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DAVINO BISPO BUENO FILHO - CPF: 718.739.701-10 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TELEFONIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DESCUMPRIDO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE DÉBITO INEXEGÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juizado Especial é competente para o enfrentamento da matéria, porquanto a mesma não se mostra complexa. Desnecessária a perícia técnica, face aos elementos informadores do processo, a realização de perícia técnica.

2. Não se trata de mero descumprimento contratual. Há falha na prestação do serviço, consubstanciada em cobranças indevidas e indisponibilidade de serviço essencial. Dessa forma, a situação ultrapassa as barreiras do mero incômodo, dissabor ou contratempos e é passível de indenização pelos danos morais.

3.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência dos pedidos iniciais, que reconheceu o descumprimento de acordo extrajudicial e condenou a Empresa de Telefonia a 1
-
restabelecer os serviços da linha de telefonia móvel do recorrido
;
2- abster-se de cobrar o valor de R$29,89 (vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) referente a linha (65) 98431-8670; 3
-
declarar indevida as cobranças nos valores de R$100,86 (cem reais e oitenta e seis centavos) e R$ 110,85 (cento e dez reais e oitenta e cinco centavos), devendo a Reclamada abater as referidas cobranças do crédito remanescente no valor de R$ 385,69 (trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) e;

4
-
a pagar ao Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a recorrente, suscita, preliminarmente, a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer decorrente de conduta do próprio promovente e a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgar a demanda, em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença. Argumenta que não há razão para danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

-
Impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer

A recorrente noticia a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer diante da conduta do recorrido, que se nega a repassar informações a respeito do reparo do aparelho móvel, postulando, ao final, o “afastamento da obrigação, com consequente exclusão da multa arbitrada para o caso de descumprimento da mesma.

Em que pese a alegação de ser impossível o restabelecimento da linha (65) 98421-5608, a recorrente deixou de trazer aos autos provas que demonstrem as tentativas de reativação e os motivos pelos quais o restabelecimento não ocorreu, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, II do CPC.

Além disso, a tese apresentada não macula a sentença recorrida, a tal ponto de justificar a revogação, em parte, do seu dispositivo que condenou o promovido a cumprir alusiva obrigação.

Preliminar rejeitada.

– Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis

A recorrente suscita a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ao argumento de que a comprovação da falha na prestação dos serviços demanda a produção de prova pericial, sendo imprescindível a realização de perícia técnica especializada para comprovar se realmente estão ocorrendo falhas na prestação dos serviços.

Pois bem. Em sede de contestação, o recorrente alegou a necessidade de perícia técnica para verificação da estabilidade da internet, sendo que, posteriormente, o juízo sentenciante não acolheu tal alegação, por entender ser a mesma desnecessidade, finalizando o magistrado com a observação de que o feito se encontrava com provas hábeis para o deslinde da causa.

Nesta fase recursal, reitera-se a realização do exame pericial e consequente arguição da incompetência do Juízo.

Não é caso de exame pericial para verificação da estabilidade da internet, de maneira que sua produção tem caráter meramente protelatório, até porque a falha, trazida à tona pelo reclamante, estaria consubstanciada no descumprimento de acordo e em cobranças indevidas mesmo após cancelamento de contrato e tratativas administrativas junto ao PROCON/MT., de modo que agiu com acerto o Juízo de 1ª Instância ao não acatar tal prova.

Preliminar rejeitada.

VOTO -MÉRITO

O cerne do recuso se limita em verificar se houve falha na prestação de serviço de telefonia da recorrente e, em caso negativo, se merece prosperar a redução do
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau.

Desse modo, encontra-se devidamente comprovado nos autos que as partes pactuaram, via PROCON/MT, um crédito no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para ser descontado em faturas posteriores da linha n. 65 98421-5608 e a não utilização pelo recorrido da linha n. (65) 98431-8670.

Contudo, apenas foi abatido o montante de
R$ 814,31 (oitocentos e quatorze reais e trinta e um centavos),

subsistindo ainda crédito no valor de
R$ 385,69 (trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos),
razão pela qual as cobranças efetuadas pela recorrente são inexigíveis.

Oportuno salientar que, o presente caso não se trata de mero descumprimento contratual, visto ser evidente que há falha na prestação do serviço da empresa recorrente, consubstanciada em cobranças indevidas, mesmo após cancelamento de contrato e tratativas administrativas junto ao PROCON/MT.

Além disso, houve indisponibilidade de serviço contratado, qual seja, da linha telefônica utilizada diariamente pelo recorrido, sendo essa falha na prestação de serviço da recorrente, motivo que justifica o alegado dano moral. Dessa forma, a situação ultrapassa as barreiras do mero incômodo, dissabor ou contratempos, ensejado o dever da parte recorrente no dever de indenizar pelos danos morais.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação contratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir da citação e a correção monetária desde a data de arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista que a verba, se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021